Tribunal: STF
Processo: HC 269797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 1.038.736/SP.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 304, c/c o art. 298, ambos do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, “a fim de condenar a apelante às penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, bem como pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incursa no artigo 299, “caput”, do Código Penal, absolvendo-a, no tocante à imputação referente ao crime de uso de documento falso, com base no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 4, p. 10)
Nesse writ, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o Tribunal local teria praticado reformatio in pejus ao condenar a paciente pelo crime de falsidade ideológica, no qual tinha sido absolvida. 
Aduz, nesse aspecto, que é vedada a reforma da decisão em prejuízo ao réu, ao passo que embora a paciente tenha sido absolvida pela ausência de materialidade, ocorreu a reclassificação do dolo.
Requer, ao final, “o conhecimento da presente ação e a concessão da ordem, imediatamente, em caráter liminar, e ao final do procedimento, de forma definitiva, para reconhecer a reformatio in pejus e declarar nulo o acórdão condenatório.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramentos legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.
(...)
Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC 1.028.582/SP, que foi indeferido liminarmente por ser substitutivo à via recursal própria, o que impede seu conhecimento. 
(...)
Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que "a sentença não absolveu a apelante quanto ao crime de falsidade ideológica em razão da não configuração do delito, mas mercê do concurso aparente de normas. Nessa ordem de ideias, o que se está a realizar, nessa sede, é uma requalificação jurídica dos fatos constantes da denúncia. Assim sendo, a condenação pelo crime de falsidade ideológica (sem majoração da pena) não implica “reformatio in pejus”." (eSTJ fl. 13). 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente